Tribunal: TJBA
Processo: 8004337-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus n.º 8004337-70.2026.8.05.0000 Comarca de origem: São Sebastião do Passé/BA Processo de 1º grau: 0000134-13.2019.8.05.0239 Paciente: José Milton da Hora Impetrante: José Maia Costa Neto (OAB/BA 20.726) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Passé Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA PROLONGADA. CONTEMPORANEIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Impetração de habeas corpus em favor de réu preso preventivamente por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e VI, c/c § 2º-A, I, do CP), ocorrido em 2018, cuja prisão foi mantida após captura em 2025. A Defesa sustenta ausência de contemporaneidade, fundamentação genérica, morosidade na instrução e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questões em discussão: 1. Se há ausência de contemporaneidade nos fundamentos da prisão preventiva. 2. Se a decisão judicial estaria baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 3. Se há ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa. 4. Se seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir: 1. Gravidade concreta e risco à ordem pública: A conduta imputada ao paciente revela elevada reprovabilidade jurídica, com violência extrema, dolo acentuado e contexto de feminicídio. A fundamentação da custódia se apoia em elementos concretos. 2. Contemporaneidade e conduta processual: O paciente permaneceu foragido por mais de seis anos, inviabilizando a citação e regular tramitação. A reavaliação recente (dez/2025) reforça a atualidade da medida. 3. Inexistência de excesso de prazo: A instrução teve início regular, sendo a demora imputável ao comportamento do acusado. 4. Inaplicabilidade de medidas alternativas: A fuga prolongada, gravidade concreta e risco de reiteração delitiva tornam ineficazes medidas cautelares do art. 319 do CPP. IV. Dispositivo e tese: ORDEM DENEGADA. Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito, aliada à fuga prolongada do paciente e à reavaliação judicial recente da custódia, justifica a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP." "2. A ausência de excesso de prazo e a inviabilidade de medidas cautelares diversas afastam qualquer ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 648, I; CP, art. 121, § 2º, IV e VI, c/c § 2º-A, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8004337-70.2026.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da impetração e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]